Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á, nas ações de despejo, liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e seja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento.
2. Constatada a ausência de caução em conjunto com a verificação de garantia contratual (fiança), incabível a medida liminar, nos termos da legislação especial.
3. Indeferido o despejo liminar, incabível o exame de documentação juntada após a inicial, com embargos de declaração, para demonstrar a suposta incapacidade financeira da locatária sob o pretexto da existência de vício integrativo na decisão, que não se configurou sob nenhuma hipótese.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.